Tribunal: TJSP
Processo: 1068543-10.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
r n. 444/85 que a embasou – Pedido declaratório incidental que embasa a providência requerida de obrigação de desfazer os atos praticados com base na resolução questionada, com a condenação em indenização por danos materiais causados aos seus filiados – Pedido que se subsume às hipóteses de cabimento da ação civil pública – Inteligência dos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.347/85 - Preliminar afastada.

MÉRITO – Pretensão de que prevaleça, no processo de atribuição de classes e aulas, os critérios objetivos de antiguidade e titulação de docentes, antes do critério de atribuição de jornada ampliada de trabalho – Cabimento – Redação legal que colocou em ordem de igualdade todos os critérios de antiguidade, produtividade e exclusividade, porém, para fins de atribuição de classes e aulas devem obedecer à ordem lógica colocada pelo próprio legislador – Interpretação literal e lógica que garantem a segurança jurídica e ao fim social da lei -Razoabilidade e lógica na ordem legal que não foi observada na escolha do critério de jornada de trabalho em prevalência sobre critério objetivo de titulação e antiguidade – Escolha que não apenas desvirtuou a ordem legal trazida pelo legislador, como também causou prejuízo ao corpo docente e, principalmente, ao discente, ao favorecer o critério de produtividade em detrimento do critério de mérito – Resolução que inovou no mundo jurídico, em violação à letra e ao espírito da lei - Ilegalidade verificada – Nulidade dos atos praticados – Ação procedente – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1068543-10.2022.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 22/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

22/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública – Pretensão de condenação na obrigação de desfazer, sob pena de multa diária, todos os atos praticados com fundamento nos arts. 7o, § 1o e 8o, § 1o, ambos da Resolução SEDUC n. 85/22, no processo de atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2.023, na parte em que estabelecem critérios de pontuação para a classificação no referido processo, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública – Pretensão de condenação na obrigação de desfazer, sob pena de multa diária, todos os atos praticados com fundamento nos arts. 7o, § 1o e 8o, § 1o, ambos da Resolução SEDUC n. 85/22, no processo de atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2.023, na parte em que estabelecem critérios de pontuação para a classificação no referido processo, nos termos do que estabelece o § 4o, do art. 45, da LC n. 444/85, com a nova redação dada pela LC n. 1.374/22 – Ação julgada improcedente.

PRELIMINAR DE PREJUÍZO DA ANÁLISE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - Inadmissibilidade – Apelante que, embora reiterando os termos de sua inicial, enfrentou as razões de decidir do julgado – Inteligência 1.010 inciso III do nCPC – Preliminar afastada.

CARÊNCIA DA AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SUBSTITUIÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Descabimento - Apelante que claramente pede a declaração de ilegalidade de resolução e não questiona a constitucionalidade da Lei Complementar n. 444/85 que a embasou – Pedido declaratório incidental que embasa a providência requerida de obrigação de desfazer os atos praticados com base na resolução questionada, com a condenação em indenização por danos materiais causados aos seus filiados – Pedido que se subsume às hipóteses de cabimento da ação civil pública – Inteligência dos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.347/85 - Preliminar afastada.

MÉRITO – Pretensão de que prevaleça, no processo de atribuição de classes e aulas, os critérios objetivos de antiguidade e titulação de docentes, antes do critério de atribuição de jornada ampliada de trabalho – Cabimento – Redação legal que colocou em ordem de igualdade todos os critérios de antiguidade, produtividade e exclusividade, porém, para fins de atribuição de classes e aulas devem obedecer à ordem lógica colocada pelo próprio legislador – Interpretação literal e lógica que garantem a segurança jurídica e ao fim social da lei -Razoabilidade e lógica na ordem legal que não foi observada na escolha do critério de jornada de trabalho em prevalência sobre critério objetivo de titulação e antiguidade – Escolha que não apenas desvirtuou a ordem legal trazida pelo legislador, como também causou prejuízo ao corpo docente e, principalmente, ao discente, ao favorecer o critério de produtividade em detrimento do critério de mérito – Resolução que inovou no mundo jurídico, em violação à letra e ao espírito da lei - Ilegalidade verificada – Nulidade dos atos praticados – Ação procedente – Sentença reformada – Recurso provido.